Tribunal: TJES
Processo: 5003126-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003126-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA CONSTANTINO FRAGA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003126-96.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA CONSTANTINO FRAGA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
7873704
. Contrarrazões Id.
7873708
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7873704
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7873697
) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Diante do exposto, PRONUNCIO, DE OFÍCIO, a prescrição do fundo do direito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil.
”

Trata-se de
ação ordinária de cobrança
sob o argumento de que a Recorrente é
servidora público estadual ocupante do cargo de Escrivã de Polícia, tendo o ato de sua aposentadoria sido publicada no DOE de 05/02/2018. Face a sua aposentadoria, a autora deixou de usufruir de 01 período de férias, sendo que após solicitação de esclarecimentos junto ao Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil, este informou que não constou registro de gozo de férias dos períodos aquisitivos. Requereu seja declarado o início da contagem da prescrição a partir da publicação do ato de aposentadoria da parte Autora em 2018, condenação do réu ao pagamento de indenização a título de férias referente aos períodos aquisitivos supracitados bem como seja determinado o pagamento quanto ao período declinado na alínea anterior, com base na última remuneração recebida pela Autora quando de sua passagem para a inatividade (extrato do portal da previdência anexo) antes da publicação da aposentadoria, consoante pacífica jurisprudência, perfazendo R$ 6.395,35.

Em suma, a sentença acolheu a prejudicial de prescrição, pois o autor efetivamente se aposentou em 2014, contudo ajuizou a ação somente em 2023.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que a prescrição começa a contar da data de publicação da aposentadoria.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença deve ser reformada.

A jurisprudência entende no sentido de que o termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear a conversão das férias não gozadas em pecúnia é a data do ato de aposentadoria do servidor.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus. 3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.
5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"). 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC. (STJ - REsp: 1833851 PA 2019/0251912-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2015). (grifo nosso)

Resta saber quando se inicia o ato de aposentadoria, se da data do afastamento do servidor ou a data da publicação da aposentadoria, para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal. A esse respeito, a jurisprudência do STJ entende que a aposentadoria vigora a partir da data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E NÃO DO REGISTRO DO ATO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 12. Análise do caso concreto - cronologia dos fatos delineados no acórdão recorrido: trânsito em julgado do MS que reconheceu o direito do autor de se aposentar: 31/8/2001. Requerimento da aposentadoria: 31/5/2002. Remessa dos autos ao Ministério da Justiça, para exame e publicação do ato de aposentadoria: 11/7/2002.
Publicação do ato de aposentadoria: 18/10/2004. Ajuizamento da ação de indenização por danos materiais: 01/11/2015.
13. Dessa forma, não obstante o Tribunal de Contas da União tenha ordenado o registro do ato de aposentadoria do autor apenas em 01/11/2016,
fato é que entre a publicação do ato de aposentadoria, ocorrida em 18/10/2004, e o ajuizamento da ação de indenização por dano material, em 01/11/2015, transcorreram mais de 11 anos, superando, e muito, o prazo legal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.
14. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.840.570/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 23/11/2021) (grifo nosso)

Desta forma, embora o recorrente tenha sido afastado em 16/05/2014, do que consta nos autos o ato de aposentadoria só foi publicado em 05/02/2018 (Id. 7873688 - Pág. 12).

Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 04/02/2023, não há, no caso, a incidência da prescrição quinquenal,
logo, voto por dar provimento ao recurso e afastar a prescrição, passando-se à análise do mérito propriamente dito.

Há diversos julgados da 1ª Turma com casos idênticos, destaco os de número 5002537-07.2023.8.08.0024, Data: 24/Nov/2023, Relator: Bruno Silveira De Oliveira; número 5007796-17.2022.8.08.0024, Data: 28/Sep/2023, Relator: Paulo Abiguenem Abib e número: 5010257-25.2023.8.08.0024, Data: 20/Jun/2024, Relator: Ademar Joao Bermond.

No mérito, verifico que a hipótese é de procedência do pedido.

A Lei Complementar nº 46/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em seu artigo 115, regulamenta as férias, períodos aquisitivos e respectivos gozos,
in verbis
:

Art. 115 - O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, na seguinte proporção: (Redação dada pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 05 (cinco) vezes;

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 06 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

§ 1º - Vencidos os dois períodos de férias deverá ser, obrigatoriamente, concedido um deles antes de completado o terceiro período.

§ 2º - Somente após completado o primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o servidor público, o direito a gozar férias.(Redação dada pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 3º - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 4º - As férias observarão a escala previamente publicada, não sendo permitido o afastamento, em um só mês, de mais de um terço dos servidores públicos de cada setor.

§ 5º - Nos casos de afastamento para mandatos eletivos, serão considerados como de férias os períodos de recesso.

§ 6º - O servidor público afastado em mandato classista deverá observar, com relação às férias, o disposto neste artigo.

§ 7º - O período referência, para apurar as faltas previstas no incisos I a IV deste artigo, será o ano civil anterior ao ano que corresponde o direito as férias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 8º - A exoneração de servidor com períodos de férias completos ou incompletos determinará um cálculo proporcional, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

a) para indenização do servidor, na hipótese das férias não terem sido gozadas;

b) para ressarcimento ao erário público, na hipótese das férias terem sido gozadas sem ter completado período aquisitivo.

§ 9º - O servidor perderá o direito ao gozo ou indenização das férias, que não atender o limite disposto no § 1º deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 10 - Aplica-se ao servidor, no ano em que se der a sua aposentadoria, o disposto no §§ 8º e 9º deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 11 - As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, convocação para juri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 12 - O período de férias interrompido será gozado de uma só vez, observando o disposto no artigo 118. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 13. As férias regulamentares de servidores públicos cônjuges poderão ser usufruídas no mesmo mês, desde que requeridas, ainda que os servidores estejam lotados em órgãos distintos da Administração Pública Estadual, e que não tragam prejuízos para o funcionamento da máquina administrativa. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 792, de 17 de novembro de 2014).

§ 14. As férias regulamentares de servidores públicos poderão ser fracionadas para serem gozadas em dois períodos de 15 (quinze) dias cada, a pedido do servidor e no interesse da administração pública. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 792, de 17 de novembro de 2014).

Compulsando os autos, é inconteste que a parte autora não usufruiu dos 30 dias de descanso referentes ao período aquisitivo de 12/10/2012 a 11/10/2013, conforme levantamento de férias realizado pelo Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil do Espírito Santo, Id. 7873688 - Págs. 13/14.

A Constituição Federal positivou como direito social o pagamento das férias acrescidas de um terço inclusive aos servidores.

No caso concreto, a parte autora não usufruiu das férias a que teria direito, tendo razão em seu pleito de conversão em pecúnia, pelo que procede a pretensão.

Por fim, destaco que a tese defensiva do réu no sentido de que a parte autora não usufruiu do período de férias a que tinha direito porque não quis e/ou não comprovou não ter usufruído, não me parece razoável, a uma porque não é dado ao servidor a escolha do melhor momento para o gozo das suas férias, sendo da autoridade a que está subordinado a obrigação de concessão do período correlato, a duas porque o documento de Id. 7873688 - Págs. 13/14 demonstra a não concessão de férias.

Logo,
voto pela reforma da r. sentença para condenar o requerido no pagamento ao autor da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas do período aquisitivo de 12/10/2012 a 11/10/2013 (30 dias), no valor da remuneração auferida no momento da inatividade, R$ 6.395,35 (Id. 7873688 - Pág. 15 e limite do pedido “e” da inicial). Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da aposentadoria, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar
in totum
a sentença atacada, afastar a prescrição e julgar procedente o pedido autoral de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao adimplemento de indenização à requerente, MARIA DA GLORIA CONSTANTINO FRAGA, no valor equivalente às férias não gozadas,
período aquisitivo de 12/10/2012 a 11/10/2013 (30 dias)
, no valor da remuneração auferida no momento da inatividade,

R$ 6.395,35 (Id. 7873688 - Pág. 15 e limite do pedido “e” da inicial),

que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data da aposentadoria, com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC nº 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09/12/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)